Tribunal: TJES
Processo: 5019447-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso
Data de julgamento: 2025-10-04

Ementa:
EMENTA
:
DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANÁLISE DE PRELIMINARES DE CONTRARRAZÕES (PREPARO RECURSAL, VALOR DA CAUSA E COISA JULGADA EM RELAÇÃO A UM DOS RECORRIDOS). REJEIÇÃO. ANÁLISE DE MATÉRIAS CONTEMPLADAS NO MÉRITO DO RECURSO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO DE RECONHECER A LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DE UM DOS RECORRIDOS, EXCLUÍDO DA LIDA NA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO ACOLHIDAS NA SENTENÇA. NOVO JULGAMENTO.
PARTES HAVIAM SOLICITADO O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
CAUSA MADURA. CONTRATO DE PARCERIA. DIREITO DE OPÇÃO DE COMPRA DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. REESTRUTURAÇÃO SOCIETÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELAS RECORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA contra Sentença proferida em Ação de Conhecimento ajuizada contra diversos Réus,
envolvendo discussão sobre o descumprimento de Contrato de Parceria com Outorga de Opção de Compra de Participação Societária na Empresa PICPAY SERVIÇOS LTDA.
As autoras, ora Apelantes, alegam que os Réus promoveram uma reestruturação societária fraudulenta para viabilizar o investimento de um terceiro (BANCO ORIGINAL), esvaziando a empresa original e transferindo seus ativos para uma nova sociedade, o que frustrou seu direito contratual. Pleiteiam a reforma da Sentença para que seja julgado procedente o pedido principal de cumprimento da obrigação de venda da participação societária ou, subsidiariamente, o de indenização por perdas e danos. Na origem,
extinguiu-se o processo com resolução de mérito ao acolher as prejudiciais de decadência e prescrição, e sem resolução de mérito em relação a alguns Réus por ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 06 (seis) questões em discussão: (I)
analisar a preliminar de inadequação do valor da causa e insuficiência do preparo recursal; (II) examinar a preliminar de coisa julgada sobre a falta de interesse de agir, em relação a um dos Recorridos; (III) no mérito, definir se os Réus BRUNO COLODETTI e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A possuem legitimidade passiva
ad causam,
uma vez que excluídos da lide na Sentença
; (IV) estabelecer se ocorreu a decadência convencional do direito de opção de compra
previsto no Contrato de Parceria
; (V) determinar se a pretensão indenizatória está prescrita; e (VI) apurar se a reestruturação societária operada configura fraude e/ou inadimplemento contratual que gere dever de indenizar, à luz da teoria da causa madura, considerando que as Partes requereram o julgamento antecipado da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se a deserção arguida pelos Recorridos em virtude de vício no valor do preparo recursal, pois as Recorrentes atenderam à determinação judicial de complementação das custas recursais com base na real pretensão econômica discutida.

4. Mantém-se o novo valor da causa (R$ 1.012.500,00), fixado na Sentença com base na expressão econômica do direito de opção de compra previsto contratualmente, ainda que não seja passível de quantificação exata no momento inicial.

5. Rejeita-se a preliminar de coisa julgada quanto à falta de interesse de agir em relação a BRUNO COLODETTI, porquanto a matéria foi expressamente impugnada no Recurso de Apelação Cível, o que devolve seu exame à Instância Revisora. Além disso,
o tema não figurou como objeto de fundamento na motivação da Sentença, mas apenas em seu dispositivo.

6. Preserva-se a i
legitimidade passiva do sócio BRUNO COLODETTI que, por força de disposição contratual, não detinha poderes de gerência ou representação, tampouco participado das deliberações societárias que frustraram o direito das Autoras, além de ter se retirado da sociedade antes dos fatos controvertidos.

7. Configura-se a legitimidade passiva da PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (anteriormente, MIRALTA SERVIÇOS S.A.), por ter sucedido a PICPAY SERVIÇOS LTDA (atualmente, MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S.A.) no exercício das atividades desta e recebido todos os seus ativos, evidenciando-se a continuidade da empresa, ainda que mediante criação de nova pessoa jurídica, sem extinção da empresa sucedida.

8. Afasta-se a decadência convenciona, a uma, porque
o fato gerador do suposto direito de opção de compra (interesse do BANCO ORIGINAL) ocorreu dentro do prazo
contratual de 02 (dois) anos, a duas, porque o início da contagem do prazo decadencial dependia da comunicação sobre a proposta de terceiro, e a parte obrigada não cumpre o dever de notificar a suposta detentora do direito de opção, impedindo o exercício da opção de compra.

9. A pretensão de reparação de danos está fundada em responsabilidade contratual, submetendo-se ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

10. Afastadas a decadência e a prescrição, profere-se novo
julgamento, diante da
maturidade da causa (CPC, art. 1.013, § 3º, I), notadamente, ante o pedido de julgamento antecipado da lide deduzido pelas partes litigantes.

11.
Em contratos bilaterais, a parte que não comprova o cumprimento de suas próprias obrigações contratuais não pode exigir o implemento da obrigação da contraparte nem pleitear indenização por perdas e danos, em virtude da aplicação da exceção do contrato não cumprido, disposta no artigo 476 do Código Civil.

12. As Recorrentes não efetuaram o cumprimento das obrigações contratuais indispensáveis para o exercício do direito de opção de compra ou para o recebimento de indenização, resultando na improcedente o pedido exordial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Pedido inicial improcedente. Honorários de Sucumbência fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Tese de julgamento
:

1. Sanado o vício de insuficiência do preparo recursal após regular intimação, não há que se falar em deserção.

2. A Sentença pode fixar novo valor da causa, considerando a expressão econômica do direito de opção de compra previsto contratualmente, diante da impossibilidade de quantificação exata do montante pretendido no momento inicial.

3. A impugnação expressa de capítulo da Sentença no Recurso de Apelação impede a formação de coisa julgada sobre a matéria.

4. A ausência de poder de gerência e a retirada societária anterior aos fatos controvertidos afastam a legitimidade passiva de ex-sócio.

5. A sucessão empresarial, mediante reestruturação que transfere a totalidade dos ativos para uma nova pessoa jurídica, justifica a manutenção desta no polo passivo de demanda que visa ao cumprimento de obrigações da sucedida.

6. A cláusula de vigência contratual com prazo determinado configura decadência convencional, cujo marco inicial deve observar o evento gerador do direito de opção. A inobservância do dever contratual de notificar o titular do direito de opção de compra acerca de proposta de terceiro impede o início da contagem do prazo decadencial para o exercício desse direito.

7. A responsabilidade contratual sujeita-se ao prazo prescricional de 10 anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil.

8. O inadimplemento das obrigações por uma das partes em contrato bilateral impede que ela exija o cumprimento da prestação da outra parte ou a correspondente indenização, em aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido (artigo 476 do Código Civil).

9. A maturidade da causa autoriza o julgamento imediato do mérito e a improcedência do pedido, quando demonstrado o inadimplemento das obrigações pela parte autora.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Processo Civil: art. 485, inc. VI; art. 487, inc. III; art. 1.007, § 2º; art. 1.013, § 3º, inciso I.

Código Civil: art. 205; art. 476; art. 947.

Lei Estadual nº 9.974/2013: art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1.969.490/AL.

STJ, EREsp 1.280.825/RJ.

STJ, AgInt no AREsp 1.858.681/MT.

STJ, AgInt no AREsp 2.303.999/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019447-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LMF CONSTRUCOES E PARTICIPACOES LTDA e outros

APELADO: MARCELO ZALCBERG e outros (9)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidades de Votos, conhecer e conferir parcial provimento aos Recursos, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatoriado,
LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI
e
HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
interpuseram Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - ES
,

no contexto da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM
ajuizada pelas Recorrentes em desfavor de
MARCELO ZALCBERG
,
MARCELO SMARRITO
,
MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S.A.
,
DÁRCIO SCHWAB STEHLING
,
DAVI PASOLINI POZZI
,
DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE
,
HUDSON ANDRADE CHAMON DO CARMO
,
ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO
,
BRUNO COLODETTI
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabelece,
in verbis:

“Diante de todo o exposto,
A)
acolho a impugnação ao valor da causa para fixar o seu valor em R$ 1.012.500,00 determinando o recolhimento das custas complementares;
B)
rejeito às preliminares de vício de representação processual das Autoras, e de incapacidade processual da Autora Hawk Eyes Administração de Bens Ltda;
C)
rejeito a preliminar de nulidade de citação arguida pelo Réu Marcelo Smarrito;
D)
homologo as desistências das denunciações da lide apresentadas, com concordância dada antecipadamente por negócio processual celebrado em audiência (ID 23384834), sem ônus para quaisquer das partes, como ali ajustado;
E)
acolho as preliminares de ilegitimidade passiva do Réu Bruno Colodetti e de falta de interesse de agir das Autoras arguida pelo citado Réu, extinguindo o processo em relação ao mesmo com fulcro no CPC 485, inc. VI;
F)
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré Picpay Instituição de Pagamento S/A, extinguindo o processo em relação a ela com base no CPC 485, inc. VI;
G)
acolho a preliminar de decadência convencional em relação aos Réus Dárcio Schwab Stehling, Davi Pasolini Pozzi, Diogo Brumas Carvalho Roberte, Hudson Andrade do Carmo, Anderson Andrade Chamon do Carmo e Mavericks Participações S/A, extinguindo o processo, com fulcro no CPC 487, inc. III;
H)
acolho a preliminar de prescrição em relação aos Réus Marcelo Zalcberg, Marcelo Smarrito e Picpay Instituição de Pagamento S/A, julgando extinto o processo na forma do CPC 487, inc. III.

Em obséquio ao princípio da sucumbência condeno as Autoras,
pro rata
, nas custas e na verba honorária de 10% sobre o valor da causa, observando-se o novo valor fixado na impugnação.”

Em suas razões, as Recorrentes LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, sustentam a
legitimidade passiva
ad causam
dos Recorridos BRUNO COLODETTI e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, argumentando que o então sócio BRUNO COLODETTI firmou o Contrato de Parceria que constitui o objeto da presente demanda, logo, deve responder pelo seu descumprimento. No que tange à Companhia PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, afirmam que a mesma recebeu a transferência dos ativos e continuou o negócio da sociedade empresária PICPAY SERVIÇOS LTDA, consequentemente, não poderia vir a ser excluída da lide.

No tocante à
decadência
, argumentam os Recorrentes que o interesse do BANCO ORIGINAL na aquisição da PICPAY SERVIÇOS LTDA ocorreu em 18/06/2015, portanto, dentro do prazo de 02 (dois) anos previsto no Contrato de Parceria firmado em 09/08/2013, enfatizando que não fora respeitada a previsão contratual de que as Recorrentes deveriam ser comunicadas do interesse de terceiros para fins de exercício ou não da opção de compra. Pugnam, assim, o afastamento da decadência convencional.

Defendem, ainda, que a pretensão deduzida na exordial está fundada em responsabilidade de natureza contratual, razão pela qual deve ser afastada a
prescrição trienal
, pois reconhecida com base na responsabilidade extracontratual.

No que concerne à
responsabilidade dos Recorridos
, asseveram que eles teriam se unido para impossibilitar que as Autores/Apelantes exercessem a opção contratual de compra de participação da PICPAY SERVIÇOS LTDA, que deveria ocorrer sob algumas condições, dentre elas, vale citar, na eventualidade de a citada empresa receber proposta de aquisição por terceiros, cujo requisito teria sido implementado quando o BANCO ORIGINAL manifestou interesse em comprar a PICPAY SERVIÇOS LTDA, exsurgindo daí um conluio entre os Requeridos, que, visando possibilitar o investimento da Instituição Financeira que não admitia o ingresso de outras pessoas no negócio jurídico, subtraíram das Recorrentes o direito contratual de opção de compra.

Segundo alegam, “
ao contrário do que disse a r. sentença, o conluio alegado na inicial não está no investimento ou no desenvolvimento da PICPAY pelo BANCO ORIGINAL, mas sim no esvaziamento da PICPAY LTDA., para constituir uma outra PICPAY, que, supostamente, não estaria vinculada ao Contrato de Parceria, E NELA RECEBER OS INVESTIMENTOS DO BANCO!
”.

Em consequência, afirmando estarem
presentes as
condições da ação
, invocam “
seja reformada a r. sentença apelada, afastando-se o acolhimento das preliminares de impugnação ao valor da causa, ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, prescrição e decadência, e reconhecendo-se a presença das condições da ação e dos pressupostos processuais para o regular desenvolvimento do processo. Ato contínuo, requer-se seja aplicado o art. 1.013, § 3º, inciso I, do CPC, para que seja julgado por esse e. Tribunal procedente o pedido principal ou, pelo menos, o pedido subsidiário, formulados na petição inicial”.

Os pedidos contidos na exordial e mencionados na Apelação Cível, consistem em:
“
a)
condenar os Réus, salvo o segundo e terceiro Réus, a venderem metade do percentual previsto na tabela da cláusula 2.1.1, correspondente à participação societária da PICPAY S.A. a ser adquirida pelas Autoras, conforme as cláusulas 2.1, 2.1.1 e 2.1.2 do Contrato de Parceria; e
b)
subsidiariamente, condenar os Réus ao pagamento de indenização, pelos prejuízos causados pelo descumprimento da obrigação contratual, no valor equivalente à diferença entre o valor que as Autoras teriam de pagar para receber a participação societária da PICPAY S.A. e o atual valor de mercado desta mesma participação, nos termos do art. 947 do Código Civil
.”.

Em sede de
Contrarrazões
(id. 5967765), o Recorrido BRUNO COLODETTI, argui,
preliminarmente
, o trânsito em julgado do capítulo do dispositivo da Sentença que reconheceu a inexistência de interesse de agir em relação ao Apelado, o que, a seu ver, revelaria a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, esclarecendo que sequer era sócia da PICPAY SERVIÇOS LTDA-ME (MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S.A.), ao tempo em que houve a manifestação de interesse pelo BANCO ORIGINAL.
No
mérito
, argumenta acerca da ausência de direito, por parte dos Recorrentes e a existência de decadência.

Os Recorridos MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S.A., DÁRCIO SCHWAB STEHLING, DAVI PASOLINI POZZI, DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE, HUDSON ANDRADE CHAMON DO CARMO e ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO, em Contrarrazões (id. 5967766),
preliminarmente
, sustentam haver vício no valor da causa e subsequente recolhimento do preparo recursal, postulando, no
mérito
, a preservação da Sentença.

A Recorrida PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (id. 5967767), a seu tempo, enaltece o acerto da Sentença objurgada.

Os Recorridos MARCELO ZALCBERG e MARCELO CARNEIRO SMARRITO (id. 5967771), por sua vez, manifestam-se acerca da
insuficiência do preparo
, bem como sobre a
prescrição
.
Meritoriamente
, argumentam que houve manipulação dos fatos e que não haveria qualquer ilegalidade na negociação questionada pelas Autoras, não se configurando presente o dever de indenizar.

Delimitado o escopo do Recurso a partir dos pedidos da Apelação Cível e das Contrarrazões, cumpre examinar, prioritariamente, as matérias preliminares arguidas, segundo a ordem de prejudicialidade.

I - DA PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DOS RECORRIDOS

AVERICKS PARTICIPAÇÕES S.A., DÁRCIO SCHWAB STEHLING, DAVI PASOLINI POZZI

DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE, HUDSON ANDRADE CHAMON DO CARMO e

ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO

Em Contrarrazões (id. 5967766), os Recorridos suscitam
preliminar de inadmissibilidade do Recurso, alegando vício no valor atribuído à causa, repercutindo no valor das custas do preparo recursal
.

No que pertine à supracitada matéria, restou exarado
Despacho
(id. 8664184), por meio do qual esta Relatoria determinou que as Recorrentes efetuassem a complementação do recolhimento do preparo recursal, considerando a pretensão recursal, em cumprimento à norma legal contida no artigo 8º, da Lei Estadual nº 9.9974/2013,
in verbis:

(...)
Com efeito, na medida em que a análise quanto à admissibilidade do Recurso constitui etapa prévia e obrigatória, no que se inclui a averiguação ao atendimento do requisito do preparo recursal, fez-se possível constatar que as Recorrentes não informaram corretamente o valor da base de cálculo referente à incidência do percentual de custas recursais, conforme exigido no
artigo 8º, da Lei Estadual nº 9.974/2013
,
in verbis:

“
Art. 8º
Na interposição de apelação cível e dos embargos infringentes, as custas são da ordem
de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento)
e 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento), respectivamente,
sobre o valor da pretensão recursal
, respeitado o limite mínimo de 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.”

Isto porque, na
Guia de Id nº 5967762, consta registrado que o proveito econômico recursal corresponde à R$ 10.000,00 (dez mil reais), desconsiderando que dentre as pretensões deduzidas no Recurso de Apelação Cível encontra-se a de reformar o capítulo da Sentença que alterou o valor da causa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 1.012.500,00 (um milhão, doze mil e quinhentos reais), logo, minimamente, verifica-se que a pretensão recursal não poderia resultar em montante inferior à diferença entre as quantias retro aduzidas
.

Em sendo assim,
torna-se impositivo oportunizar às aludidas Recorrentes a readequação da aludida Guia e, consequentemente, a complementação do preparo recursal, a fim de que seu recolhimento reste efetivado em respeito à sobredita norma legal, notadamente ao que preconiza o artigo 1.007,§ 2º, do Código de Processo Civil
, verbatim:

“
Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

(...)

§ 2º
A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”

Registre-se, por oportuno e relevante, que, ainda que não fosse possível a quantificação em valores da pretensão recursal, o que se revela plenamente viável por meros cálculos aritméticos, convém reiterar que o Recorrente adotou parâmetro muito abaixo ao benefício econômico perseguido no Recurso, eis que se limitou a especificar na Guia (Id nº 5967762), apenas e tão somente, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como base de cálculo do respectivo preparo, apesar da matéria de fundo envolver obrigação de fazer relacionada a suposto direito de participação em negociação comercial hipoteticamente milionária.

Isto posto, intimem-se as Recorrentes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem a complementação do preparo recursal, nos termos das ponderações supra delineadas, sob pena de não conhecimento (artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil).

Diligencie-se.

Por fim, retornem os autos conclusos.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Em cumprimento ao supracitado comando judicial, as Recorrentes efetuaram o recolhimento do preparo recursal, levando em consideração a pretensão recursal, não havendo falar-se em deserção.

No que tange ao valor atribuído à demanda de origem, tem-se que a sua fixação deve corresponder à expressão econômica do pedido, refletindo o benefício almejado pela Parte. No entanto, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a formulação de pedido genérico quando não for possível mensurar de imediato o valor devido, como nas hipóteses em que envolvem cálculos complexos. Nesses casos, estima-se o valor da causa de forma simbólica e provisória, sendo passível de ajuste posterior conforme o montante apurado na Sentença ou na Liquidação, senão vejamos:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMENDA AO VALOR DA CAUSA. QUANTIA ESTIMADA . POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
No caso dos autos, observa-se que o pedido inicial foi assim formulado (fls. 17-18, e-STJ): "a) LIMINARMENTE, conceder a medida antecipatória , diante da INAUDITA ALTERA PARS presença dos requisitos autorizadores da medida, a saber, a prova inequívoca, a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, todos comprovados no bojo desta petição, para determinar o pagamento das diferenças de complementação ao FUNDEB, a partir do ano de 2009, em razão da fixação equivocada do VMAA do FUNDEF no ano de 2006, considerando como VMAA para o ano de 2009, a quantia de R$ 1.417,80 e, para o ano de 2010, a quantia de R$ 1.473,05, procedendo-se, por fim, à atualização dos valores de acordo com o item III . 2 do presente petitório; (...) Dá-se à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para efeitos meramente fiscais".

2.
Com efeito,
o valor da causa deve ser fixado considerando-se a expressão econômica do pedido, porquanto representativo do benefício pretendido pela parte mediante prestação jurisdicional . Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, a formulação de pedido genérico é admitida na impossibilidade de imediata mensuração do quantum debeatur, como soem ser aqueles decorrentes de complexos cálculos contábeis, hipótese em que o valor da causa pode ser estimado pelo autor, em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado pela sentença ou no procedimento de liquidação
.

3.
Agravo Interno não provido.

(
STJ
- AgInt no REsp: 1969490 AL 2021/0336905-3, Data de Julgamento: 25/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

In casu
, as Recorrentes atribuíram à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual, entretanto, fora revisto na Sentença para R$ 1.012.500,00 (um milhão, doze mil e quinhentos reais), com os seguintes fundamentos:

“PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
.

Merece prosperar a impugnação ao valor da causa, considerando ser irrisório o valor de dez mil reais atribuído na inicial.

Com efeito, prescreve o CPC 291 que “
a toda causa será atribuído um valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediato aferível”
.

No caso concreto, a causa tem elevado conteúdo econômico, devendo ser valorada no mínimo levando-se em conta a pretensão do valor de R$ 1.012.500,00 (7,5% que correspondiam à metade da participação de 15% do “
Bloco
” no direito de aquisição de participação acionária na Picpay Serviços Ltda), que deve ser o valor da causa neste processo.

Assim, acolho a impugnação para fixar o valor da causa em R$ 1.012.500,00, devendo as Autoras proceder à complementação das custas devidas.”

Note-se que a compreensão externada na Sentença, bem é de ver, levou em consideração o valor inicialmente disponibilizado pelas Recorrentes, cujo juízo, a meu sentir, não merece qualquer reparo, sobretudo porque, na espécie, o proveito econômico que efetivamente poderia vir a ser alcançado pelas Recorrentes, em razão do exercício da opção contratual, se procedente a demanda inicial, exigiria a elaboração de cálculos complexos, tanto com relação ao pedido principal, quanto em relação ao pleito subsidiário concernente a indenização.

Por conseguinte, deve ser mantido o estabelecimento inicial do valor da causa como sendo aquele correspondente ao investimento das Recorrentes, mormente porque passível de modificação em Liquidação de Sentença, na eventual procedência do pleito exordial, quando hipoteticamente se poderá quantificar o montante real pretendido e alcançado.

Isto posto, rejeito a preliminar de Contrarrazões dos Recorridos MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S.A., DÁRCIO SCHWAB STEHLING, DAVI PASOLINI POZZI, DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE, HUDSON ANDRADE CHAMON DO CARMO e ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

II - DA PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO BRUNO COLODETTI

Em Contrarrazões (id. 5967765), o Recorrido BRUNO COLODETTI, argui, preliminarmente, o trânsito em julgado do capítulo da Sentença que reconheceu a inexistência de interesse de agir das Recorrentes, em relação ao Apelado, uma vez que "
ESSE CAPÍTULO DA SENTENÇA NÃO FOI OBJETO DO APELO MANEJADO PELOS RECORRENTES
" (grifo original).

Cumpre registrar,
ab initio
, que a matéria alusiva ao interesse de agir das Recorrentes em demandar o Recorrido figurou como objeto de enfrentamento no Recurso de Apelação Cível, não havendo falar-se em trânsito em julgado desse capítulo da Sentença, senão vejamos:

“A r. sentença entendeu que, como o Apelado BRUNO COLODETTI não integrou a administração da PICPAY LTDA. e tendo deixado o seu quadro social em 2014, antes da venda ao BANCO ORIGINAL, não se poderia falar que ele participou do conluio alegado na inicial.
Daí, o reconhecimento de sua ilegitimidade e da falta de interesse de agir.

(...)

Como se verá a seguir,
a r. sentença não se sustenta. De plano, a r. sentença ignorou o instituto da asserção, deixando de ter examinado as condições da ação a partir da leitura da petição inicial, que, de forma coerente e clara, demonstrou a legitimidade passiva em relação a todos os Apelados, inclusive o respectivo interesse de agir
. Tal r. decisão, com todo respeito, confundiu as condições da ação com o mérito da causa.

(...)

Em resumo, a r. sentença comporta reforma, uma vez que: (a) BRUNO COLODETTI foi signatário do contrato de parceria com as Apelantes, sendo, portanto, responsável pelo cumprimento de suas obrigações contratuais. Ou seja, tinha que garantir a opção de compra de sua participação social às Apelantes, o que, claramente, não foi feito, tanto que alienou a sua participação sem observar o contrato de parceria, conforme confessadamente afirmou nos autos;”

Não bastasse, c
onquanto o dispositivo sentencial mencione o acolhimento da preliminar de falta de interesse de agir, não assou despercebido que a fundamentação que o precede é silente a esse respeito. O exame do
decisum
revela que o juízo
a quo
se ateve, unicamente, à análise da ilegitimidade passiva
ad causam,
o que, aliás, justifica a diminuta abordagem do tema no Apelo
.
Diante da ausência de motivação sobre o interesse de agir, não há como cogitar o trânsito em julgado de tal capítulo, pois o dispositivo deve ser uma consequência lógica e direta dos fundamentos que o sustentam.

Ademais, ainda que se aplique o entendimento de que apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, a tese de coisa julgada não prospera. Isto porque a matéria foi expressamente impugnada no Recurso de Apelação Cível, o que impede a sua preclusão e devolve o seu exame a esta Instância Revisora.

Isto posto, rejeito a preliminar de Contrarrazões do Recorrido BRUNO COLODETTI.

É como Voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

III - DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

Infere-se do Recurso de Apelação Cível haver 04 (quatro) questões em discussão:
(I)
inicialmente, definir se o Recorrido BRUNO COLODETTI e a Recorrida PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A possuem legitimidade passiva
ad causam
;
(II)
em seguida, estabelecer se houve decadência convencional do direito de opção de compra previsto no Contrato de Parceria;
(III)
determinar se está prescrita a pretensão indenizatória das Autoras/Recorrentes e, em caso de seu afastamento, verificar a possibilidade de imediato julgamento do mérito e, assim;
(III)
apurar se a reestruturação societária operada pelos Recorridos, sem participação das Recorrentes, configura fraude contratual, com efeitos indenizatórios.

III.I. - DA ALEGAÇÃO LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO REQUERIDO
BRUNO COLODETTI

No que se refere à questão enfocada, entendo que o capítulo da Sentença que afastou a legitimidade do Recorrido BRUNO COLODETTI, não comporta reparos. Isto porque, na
Cláusula “DA ADMINISTRAÇÃO” (id. 5967710, Pág. 4), do Instrumento Contratual de Primeira Alteração
que formalizou o i
ngresso do Recorrido BRUNO COLODETTI no quadro societário da PICPAY SERVIÇOS LTDA
, restou expressamente estabelecido que o
sócio ingressante
não teria poder de gerência, tampouco de representação passiva ou passiva, judicial ou extrajudicial, o que caberia, exclusivamente, aos demais sócios
, in verbis:

DA ADMINISTRAÇÃO

6. À exceção do SÓCIO BRUNO COLODETTI que não terá poderes de gerência
, a administração da sociedade será exercida por todos os sócios, os quais atuarão em conjunto ou isoladamente, onde os sócios se incumbirão de todas as operações e representarão a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objetivo social, ficando vedado o uso da denominação social em negócios
estranhos aos fins sociais.

Além disso, cumpre destacar que a referida
Parte deixou a sociedade em 27/08/2014, ou seja, anteriormente às negociações entre a PICPAY SERVIÇOS LTDA e o BANCO ORIGINAL, as quais ocorreram em 2015
, não tendo contribuído para eventual frustração dos direitos postulados pelas Recorrentes.

Desse modo, embora o Requerido BRUNO COLODETTI integrasse o quadro societário da empresa PICPAY SERVIÇOS LTDA à época da celebração do negócio jurídico com as Recorrentes LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, o certo é que não detinha qualquer poder decisório. Por essa razão, tenho que a Sentença, corretamente, afastou a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

III.II. - DA LEGITIMIDADE AD CAUSAM DA PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
.

In casu
, as provas constantes dos autos demonstram que a sociedade PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (anteriormente MIRALTA SERVIÇOS S/A), foi constituída como parte de uma reestruturação empresarial
para viabilizar o investimento do BANCO ORIGINAL. A sociedade original (PICPAY SERVIÇOS LTDA, que se tornou MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S/A),
passou à mera condição de sócia da
Joint Venture
MIRALTA SERVIÇOS S/A, na qual, posteriormente, ingressou o BANCO ORIGINAL
.

A reestruturação empresarial da PICPAY SERVIÇOS LTDA, repisa-se, que passou a ser a MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S/A,
deteve a finalidade de viabilizar a criação da nova Companhia (MIRALTA SERVIÇOS S/A - atual PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A), a qual recebeu da empresa sócia (MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S/A), todos os
“
direitos, tangíveis e intangíveis, tais como, apenas exemplificativamente: equipamentos, softwares e suas licenças, carteira de clientes, bancos de dados, cadastros, material publicitário, marcas, patentes e outras licenças ("Ativos")”
(id. 5967711), com participação dos seus sócios quotistas DÁRCIO SCHWAB STEHLING, DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE e ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO, ou seja, todos os ativos da
PICPAY SERVIÇOS LTDA foram transferidos para a
MIRALTA SERVIÇOS S/A, continuando nesta as atividades daquela,
em consonância com as tratativas firmadas no
Memorando de Entendimentos
, datado de 14/05/2015, e no
Contrato de Compra e Venda de Ações
, celebrado em 18/08/2015 — ambos negociados com o BANCO ORIGINAL, inclusive, a meu sentir,
c
onfigurando grupo econômico, justificando a permanência da referida empresa na lide.

A esse respeito, merecem destaque os seguintes trechos extraídos do
Memorando de Entendimentos
(id. 5967711) e do
Contrato de Compra e Venda de Ações
(id. 5967713), firmados entre as partes: BANCO ORIGINAL S.A.; PICPAY SERVIÇOS LTDA-ME; DÁRCIO SCHWAB STEHLINGO; DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE e ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO.

MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS (id. 5967711)

1. Objeto do MOU - “Transação” -

O presente Memorando de Entendimentos ("MOU") tem por objeto a descrição das condições já pactuadas entre as Partes para a constituição de uma Joint Venture ("JV”), que terá como atividade preponderante a prestação de serviços de intermediação, administração e gestão de pagamentos realizados eletrônicamente entre os usuários, pessoas físicas ou jurídicas, credenciados para utilização do sistema eletrônico denominado Sistema PicPay, hoje exercida pela PicPay
como parte de arranjo de pagamentos que, nos termos da regulamentação aplicável, ainda não integra o Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB, e que se regerá pelos termos deste MOU e dos documentos relacionados à Operação.

As Partes se comprometem a cumprir integralmente as condições estabelecidas neste MOU e a não discutí-las novamente durante a formalização e assinatura dos documentos relacionados à Operação.
As Partes acordam que, lendo este MOU o objetivo de apenas registrar as condições da Operação já pactuadas entre as Partes, outros detalhes terão que ser analisados e validados mutuamente até a formalização e assinatura dos documentos definitivos relacionados à JV
(“Documentos Definitivos").

As Partes se declaram cientes de que, além das demais questões expostas neste MOU, também são dotadas de natureza vinculante, irrevogável e irretratável aquelas relativas às obrigações de exclusividade (item3), confidencialidade (item4) e solução de controvérsias pela via arbitral (Anexo 3), de modo que as Partes, neste ato, (i) declaram e reconhecem que este MOU representa registro fiel das condições e entendimentos já pactuados entre as Partes a respeito da Operação e da JV e (ii) comprometem-se a discutir e negociar em boa-fé e a envidar os melhores esforços para alcançar acordo quanto aos demais termos ainda não discutidos e conteúdo final dos Documentos Definitivos.

2. Estrutura da transação -
Observadas as Condições Precedentes previstas no item 6 abaixo, além das demais disposições deste MOU, as Partes definem, desde já, as seguintes condições básicas da Operação e estrutura e sequência de eventos para a implementação da JV:

(i)
A PicPay e os Sócios PicPay deverão constituir, em até 90 (noventa) dias após a assinatura deste MOU, uma Sociedade anônima, regida pela Lei n· 6.404/1976, na qual a PicPay detenha a totalidade das ações preferenciais, que deverão corresponder a 50% do capital social, assim como 49% das ações ordinárias, sendo o restante das ações ordinárias tituladas pelos Sócios PicPay ("NewCo"). A denominação social e estatuto social da NewCo deverão ser definidos de comum acordo com o Banco Original e com capital social inicial de, no mínimo, R$ 10.000.00 (dez mil reais)
;

(ii) Concomitantemente ao item (i), acima,
a PicPay deverá alterar a sua razão social e o seu objeto social, que deverá se restringir apenas à atividade de investimento em participações societárias (holding
).
A Picpay deverá também reformatar a sua composição de sócios para que apenas os Sócios PicPay detenham participação no seu capital social
;

(iii) Ato contínuo,
a PicPay deverá transferir á NewCo todos os seus bens e direitos, tangíveis e intangíveis, tais como, apenas exemplificativamente: equipamentos, softwares e suas licenças, carteira de clientes, bancos de dados, cadastros, material publicitário, marcas, patentes e outras licenças ("Ativos")
.
A PicPay declara e reconhece que os Ativos deverão ser transferidos à NewCo totalmente livres e desembaraçados de todos e quaisquer ônus ou gravames
, diretos ou indiretos, tais como, apenas exemplificativamente, direitos reais de garantia,
opções de venda ou de compra
, arresto, penhora, ações reivindicatórias, oposição ao registro de marca ou patente, alegação de plágio ou contratação, ou quaisquer outras ações ou pretensões de terceiros.
A PicPay declara e reconhece que os Ativos compreenderão todos os bens necessários ao regular e eficiente desenvolvimento das atividades objeto da JV
;

(iv) A participação detida na PicPay pelos seus atuais sócios não poderá ser diluída ou alienada de qualquer forma sem a expressa anuência do Banco Original. Da mesma forma, as ações da NewCo que a PicPay deterá não poderão ser alienadas ou oneradas sem a prévia e expressa anuência do Banco Original;

(v)
O Banco Original, ou outra pessoa jurídica que ele indicar, direta ou indiretamente, se compromete a efetuar o depósito, em até 24 (vinte e quatro) horas após a Data de Fechamento, conforme definido abaixo, do valor de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) em uma conta dos Sócios PicPay a título de pagamento pela aquisição de sua participação societária direta na NewCo, de modo que o Banco Original e a PicPay tornem-se os únicos acionistas da JV
;

(vi) Na mesma data em que forem satisfeitas todas as condições necessárias para que o Banco Original se torne acionista da NewCo e, portanto, efetive a referida aquisição da totalidade das ações da NewCo pertencentes aos Sócios PicPay ("Data de fechamento"), o Banco Original subscreverá aumento do capital social da NewCo, no montante total de R$ 5.720.000,00 (cinco milhões setecentos e vinte mil reais), de modo a deter 51% (cinquenta e um por cento) do total de ações preferenciais emitidas pela NewCo. O preço de emissão das ações da NewCo será acordado pelas Partes e o investimento excedente será contabilizado como ágio. A PicPay renunciará ao direito de preferência na subscrição das novas ações. As ações subscritas pelo Banco Original deverão ser integralizadas de acordo com os seguintes termos e condições:

(a) R$ 2.000,000.00 (dois milhões de reais) na Data de Fechamento:

(b) R$ 720,000,00 (setecentos e vinte mil reais) no decorrer dos primeiros 24 meses a partir da data de fechamento, na medida da necessidade de recursos:

(c) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), em até (um) ano após a Data de Fechamento; e

(d) R$ 1.500000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), a partir de 1 (um) ano e em até 2 (dois) anos após a Data de Fechamento”

Contrato de Compra e Venda de Ações
(id. 5967713)

CONSIDERANDO QUE:

(I)
o Banco Original e a MVS celebraram, em 18 de maio de 2015, um Memorando de Entendimentos vinculativo para a constituição de uma joint-venture, prevendo, dentre outros, a necessidade da MVS, por meio de seus sócios, criar uma sociedade para figurar como veiculo societário da joint-venture entre o Banco Original e a MVS, tendo por objeto a prestação de serviços de intermediação e gestão de pagamentos realizados eletronicamente, como parte de arranjo de pagamentos que, nos termos da regulamentação aplicável, ainda não integra o Sistema Brasileiro de Pagamentos, devendo a relação do Banco Original e da MVS ser regida pelo Acordo de Acionistas a ser celebrado entre eles
;

(II)
o Banco Original e a MVS negociaram nesta data o Acordo de Acionistas, o qual será assinado após o ingresso do Banco Original na Sociedade, cujos termos e condições regem toda a relação mantida entre o Banco Original, a MVS, os Vendedores e a Sociedade
;

(III)
os Vendedores, na qualidade de sócios da MVS, e com a exclusiva finalidade de servir como veículo societário da joint-venture, constituíram a Sociedade, sendo,
conjuntamente, proprietários, legítimos possuidores e detentores de 5.100 (cinco mil e cem) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Sociedade, totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, inteiramente livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, que representam 51% (cinquenta e um por cento) do número total de ações ordinárias e 34,23% (trinta e quatro e vinte e três centésimos por cento) do número total de ações representativas do capital social da Sociedade, sendo 1.700 (mil e setecentas) ações de titularidade de Dárcio Schwab Stehling, 1.700 (mil e setecentas) ações de titularidade de Diogo Brumas Carvalho Roberte e 1.700 (mil e setecentas) ações de titularidade de Anderson Chamon do Carmo (as "Ações")
;

(IV)
MVS é proprietária e titular de todas as demais ações de emissão da Sociedade, de forma que o capital social da Sociedade está atualmente distribuído entre seus acionistas nos seguintes termos
:

ACIONISTA

AÇÕES ORDINÁRIAS

AÇÕES PREFERENCIAIS

TOTAL DE AÇÕES

%

MVS

4.900

4.900

9.800

65,77

Anderson Chamon do Carmo

1.700

0

1.700

11,41

Dárcio Schwab Stehling

1.700

0

1.700

11,41

Diogo Brumas Carvalho Roberte

1.700

0

1.700

11,41

Total

10.000

4.900

14.900

100,00

(V)
os Vendedores são (i) os únicos acionistas e titulares da totalidade do capital social da MVS e, bem assim, (ii) Diretores da Sociedade
;

(VI)
O Banco Original, conforme previsto no Memorando de Entendimentos celebrado em 18 de maio de 2015 com a MVS, deseja comprar as Ações dos Vendedores e estes últimos desejam vendê-las;
têm, assim, Partes, entre si, justa e contratada, com plena anuência da MVS e da Sociedade, a celebração do presente Contrato de Compra e Venda de Ações ("Contrato"), que será regido pelos seguintes termos e condições:

CLÁUSULA I - DEFINIÇÕES

1.01. Definições. No presente Contrato, as expressões indicadas abaixo terão os

significados respectivamente atribuídos a seguir:

Contrato de Cessão de Ativos:
contrato de cessão e transferência de ativos, firmado em 18 de agosto de 2015, por meio do qual a MVS, com a cessão e anuência dos Vendedores, comprometeu-se a transferir à Sociedade, marcas, programas de computador e todos os demais ativos, tangíveis e intangíveis, integrantes do Sistema PicPay
.

Gravame:

todo e qualquer ônus sobre bens e direitos, tais como, direitos reais de garantia, usufruto, servidão, arresto, penhora, sequestro, apreensão, interdição, direitos de opção, direitos de preferência, acordo de voto, acordo de bloqueio ou correlatos.

Por conseguinte, entendo que a
Recorrida PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, deve ser mantida no polo passivo da lide
.

III.III. - DA DECADÊNCIA CONVENCIONAL ACOLHIDA NA SENTENÇA

Prefacialmente à análise das matérias recursais que envolvem o mérito lide, impõe-se
resumir os fatos alusivos à sociedade empresária PICPAY SERVIÇOS LTDA, em ordem cronológica, destacando o momento em que firmou Contrato de Parceria com as Recorrentes, possibilitando-lhes
vir a participar do capital social da empresa,
bem como, posteriormente, quando criou nova pessoa jurídica e admitiu o ingresso do BANCO ORIGINAL como Investidor, sem comunicar as Recorrentes, culminando na presente lide.

Denota-se dos autos que a
PICPAY SERVIÇOS LTDA
foi constituída em
13/07/2012
, com Capital Social de R$ 10.000,00 (dez mil reais), representados por 10.000,00 (dez mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real), subscritos e integralizados entre os seus 05 (cinco) sócios, ora
Requeridos/Recorridos, DÁRCIO SCHWAB STEHLING, DAVI PASOLINI POZZI, DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE, HUDSON ANDRADE CHAMON DO CARMO e ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO
(id. 5967700).

Em
30/07/2012
, os mencionados
sócios quotistas alienaram 300 (trezentas) quotas sociais
para o
ingresso de BRUNO COLODETTI
,
consoante se infere do Instrumento Particular de
Primeira Alteração Contratual
da sociedade empresária
PICPAY SERVIÇOS LTDA
, registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em 08/08/2012 (id. 5967701).

Posteriormente, os aludidos sócios perceberam a necessidade de Investidores/Conselheiros, admitindo como Parceiros os Requeridos/Recorridos MARCELO ZALCBERG e MARCELO SMARRITO.

Em
07/08/2013
, os P
arceiros/Recorridos MARCELO ZALCBERG e MARCELO SMARRITO
, sob o fundamento de que alcançaram o direito de exercer futura opção pela aquisição de participação societária na PICPAY SERVIÇOS LTDA, firmaram um
Contrato de “
CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS
”, com as
Autoras/Recorrentes LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, no valor de R$ 1.012.500,00 (um milhão, doze mil e quinhentos reais
), tendo como objeto a
alienação do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos mencionados direitos de opção de compra
.

Na oportunidade, pactuaram que a materialização da Avença ocorreria mediante a criação de um “
BLOCO” de Investidores
, contemplando as Partes, MARCELO ZALCBERG, MARCELO SMARRITO, LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, destinado a contribuir para o crescimento da sociedade empresária PICPAY SERVIÇOS LTDA e, uma vez implementadas as condições contratuais estabelecidas, efetivar o exercício da
opção de compra
de participação societária na citada
PICPAY SERVIÇOS LTDA.

Constou, ainda, do aludido
Contrato de “
CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS
”, que, na hipótese de exercício da opção de compra, o montante de
R$ 1.012.500,00 (um milhão, doze mil e quinhentos reais) deveria ser considerado como antecipação correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos custos inerentes à referida opção de compra, incumbindo, nessa hipótese, aos Requeridos
MARCELO ZALCBERG e MARCELO SMARRITO, proceder à transferência dos valores por eles recebidos à empresa
PICPAY SERVIÇOS LTDA.

Vejamos excertos da mencionada “
CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS
”:

“
CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS

Pelo presente instrumento, as partes:

MARCELO ZALCBERG
e

MARCELO SMARRITO
( ... ) doravante denominado ambos como “CEDENTES”; e

LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI
e

HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
( ... ) denominados, “CESSIONÁRIOS”

Considerando que:

a)
os CEDENTES alcançaram a posição comercial, por meio de diversas negociações, para a celebração de um “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA, OUTORGA DE OPÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E DEMAIS AVENÇAS”
(doravante denominado apenas “
Opção
”) com a PICPAY SERVIÇOS LTDA. (doravante “
PicPay
”) e seus respectivos sócios com a finalidade de adquirem, nas condições estabelecidas naquela Opção, direito de futuramente participação societária na
PicPay
;

b)
inicialmente, somente os CEDENTES figurariam na Opção, em igualdade de condições entre si
;

c)
os CESSIONÁRIOS demonstraram interesse em adquirir onerosamente, junto aos CEDENTES, fração ideal correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos direitos adquiridos pelos CEDENTES na Opção
.

Resolvem as partes celebrar esta promessa de cessão onerosa, nos seguintes termos e condições:

1. Observadas as demais condições deste documento, os CEDENTES transferem aos CESSIONÁRIOS, onerosamente, a fração ideal correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos direitos adquiridos pelos CEDENTES na Opção, pelo preço certo e ajustado de R$ 1.012.500,00 (Hum milhão e doze mil e quinhentos reais) a serem quitados na forma do anexo instrumento de promessa de pagamento que é parte integrante da presente cessão.

1.1
Os CEDENTES declaram desde já que o preço ajustado e pago pelos CESSIONÁRIOS é referente: (i) a aquisição dos 50% (cinquenta por cento) dos direitos à opção, e (ii) ao pagamento dos 50% (cinquenta por cento) da própria opção em caso de seu exercício
.

1.2 Ou seja, pela quantia definida no caput da cláusula 1, os CESSIONÁRIOS,
caso haja o exercício da opção, já tem como quitado a parte que lhes cabe no pagamento da opção de compra da participação societária na empresa PICPAY, sendo responsabilidade exclusiva dos CEDENTES o repasse e pagamento do valor referente a opção de compra à PICPAY e/ou seus Sócios e Representantes
.

2.

A presente cessão será materializada na celebração da Opção, onde constarão os nomes dos CESSIONÁRIOS como integrantes do BLOCO (regulamente definido da Opção) com os mesmos direitos e obrigações que forem atribuídos aos ora CEDENTES naquele documento
.

(...)

5.
Fica ajustado que tanto os CEDENTES quanto os CESSIONÁRIOS serão reciprocamente considerados, para fins deste instrumento, como titulares de direitos e obrigações indivisíveis e exigíveis por e perante qualquer de seus componentes, como se tratassem, por exemplo, de ente(s) dotados de personalidade jurídica própria. Assim, e a despeito de não serem dotados de tal personalidade sob o aspecto formal, os membros dos CEDENTES e os CESSIONÁRIOS serão reciprocamente considerados perante a outra parte como credores e devedores solidários.

5.1
Nesse contexto, nem os CESSIONÁRIOS e nem os CEDENTES poderão assumir quaisquer dívidas, compromissos onerosos e obrigações em nome do BLOCO, sem a anuência dos demais integrantes, especialmente, dos CESSIONÁRIOS.

6.
Tanto os CEDENTES, quando os CESSIONÁRIOS não poderão ceder total ou aporte parcialmente os direitos e deveres previstos nesse contrato sem a prévia anuência por escrito das outras partes.

7.

Este Contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas cláusulas, mediante celebração, por escrito, de termo aditivo contratual
. Nesse sentido, a tolerância ou o não exercício por qualquer das Partes de direitos a ela assegurados neste documento não importará em renúncia a esses direitos ou novação de obrigações, sendo considerada mera liberalidade.”

Posteriormente, foi celebrado o “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA, OUTORGA E OPÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E DEMAIS AVENÇAS
” (id. 5967545), tendo como Partes, de um lado, a empresa PICPAY SERVIÇOS LTDA, na qualidade de Parceira, juntamente com seus sócios, qualificados como Interveniente-Anuentes, e, de outro lado, os
Recorridos MARCELO ZALCBERG e MARCELO SMARRITO, bem como as Recorrentes LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, coletivamente denominados "BLOCO",
nos termos ali pactuados,
in verbis:

“INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA, OUTORGA E OPÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E DEMAIS AVENÇAS

Pelo presente instrumento, as partes:

De um lado:

MARCELO ZALCBERG
e

MARCELO SMARRITO;
e

LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI
e

HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
( ... ) doravante
denominados todos como “BLOCO”
e de outro lado (grifo nosso)

PICPAY SERVIÇOS LTDA
( ... ) doravante denominada PICPAY ou PARCEIRA e, em conjunto com o BLOCO, como PARTES; e, ainda,

DÁRCIO SCHWAB STEHLING
;

DAVI PASOLINI POZZI
;

DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE
;

HUDSON ANDRADE CHAMON DO CARMO
;

ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO
e

BRUNO COLODETTI
( ... ) doravante denominados INTERVENIENTES-ANUENTES.

(...)

1.
OBJETO DESTE INSTRUMENTO
. O BLOCO e a PARCEIRA atuarão em conjunto para desenvolver e implantar o Negócio no Brasil e no Exterior. Nesse sentido,
caberá ao BLOCO ajudar na formatação do plano de negócios condizentes com o mercado brasileiro e internacional, bem como dar suporte à PARCEIRA no tocante à implementação de tal plano, após aprovação por parte da PARCEIRA. Em contrapartida, o BLOCO terá resguardado para si o direito de vir a participar de determinados resultados ou da composição societária da PARCEIRA futuramente, conforme o caso, se satisfeitas as condições postas neste instrumento
.

1.1. O Bloco terá de cumprir as seguintes obrigações ("Trabalhos") em benefício da PARCEIRA:

1. Ajudar na formatação de um plano de negócios piloto ("Business Plan" );

2. captação de possíveis clientes ("Prospects");

3. contato com pessoas e empresas, com a finalidade de testar a capacidade de penetração do Negócio e da Tecnologia no mercado brasileiro;

4. busca de investidores e capital de giro;

5. atuar colaborando estrategicamente no desenvolvimento do negócio;

6. realizar, ao menos, uma reunião mensal presencial com a participação dos representantes da PARCEIRA.

1.1.1. A PARCEIRA cooperará com o BLOCO na execução das atividades listadas no Item 1.1.

1.2. O BLOCO, em conjunto com a PARCEIRA, terão 90 dias após a assinatura deste termo para desenvolver o Business Plan, conforme mencionado no item 1.1.1 acima, podendo tal prazo ser revisto pelas partes caso não tenha havido tempo hábil para finalização dos Trabalhos e ainda haja interesse das partes em preservar e seguir com a parceria.

1.2.1.
Este Instrumento vigorará pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos contados de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período ou qualquer outro, caso haja acordo expresso e por escrito das partes
.

1.2.2. Este contrato somente poderá ser rescindido nas hipóteses veiculadas no Item 3 abaixo.

1.3. O Business Plan será consensado entre a PARCEIRA e o BLOCO e, uma vez aprovado pelas PARTES, o BLOCO prestará suporte quanto à melhor forma de sua implementação. O BLOCO terá o direito de verificar e fiscalizar, conforme sua conveniência, a execução do Business Plan por parte da PARCEIRA. Nesse sentido, o BLOCO será considerado pela PARCEIRA e pelos INTERVENIENTE-ANUENTES como Conselheiro Estratégico da PARCEIRA no que diz respeito ao cumprimento do Business Plano.

1.4. A PARCEIRA e os INTERVENIENTES-ANUENTES poderão alterar o Business Plan, desde que as mudanças sejam comunicadas previamente e por escrito ao BLOCO.

1.4.1. Considerando a natureza dos direitos aqui estabelecidos em favor do BLOCO, e diante do caráter irrevogável deste Instrumento, a PARCEIRA e os INTERVENIENTES-ANUENTES declaram e assumem o compromisso de que:

a) as obrigações assumidas pela PARCEIRA e pelos INTERVENIENTE5-ANUENTES neste Instrumento não ofendem qualquer acordo entre sócios da PARCEIRA;

b) a PARCEIRA e os INTERVENIENTE5-ANUENTES possuem mecanismos de garantir a eficácia dos direitos e obrigações deste instrumento frente e futuros novos sócios da PARCEIRA; e

c) nenhuma posterior alteração societária da PARCEIRA ofenderá ou representara diminuição dos direitos ora concedidos ao BLOCO.

1.5. A atuação do BLOCO como Conselheiro Estratégico da PARCEIRA se dará mediante realização de reuniões presenciais mensais, conferências telefônicas e contatos por e-mail conforme conveniência das partes.

1.6. O BLOCO não fará jus a qualquer tipo de remuneração pela execução dos Trabalhos ou pelo exercício da condição de Conselheiro Estratégico da PARCEIRA, exceto se este Instrumento for descumprido pela PARCEIRA ou rescindido pela PARCEIRA sem justo motivo, conforme item 3 e seus subitens abaixo. Assim, em caso de regular execução deste Instrumento, a contrapartida ao BLOCO será aquela prevista no item 2 abaixo.

2.
MODELO DA PARCERIA; CONTRAPARTIDA DO BLOCO
.
A contrapartida do BLOCO pela execução dos trabalhos se dará mediante exercício da opção de compra de futura participação societária da PARCEIRA, nos termos deste item ou mediante remuneração ao BLOCO por negócios gerados a partir da contribuição do BLOCO.

2.1.
Esta futura aquisição de participação societária se dará de uma das seguintes maneiras, observadas as condições e limites impostos no item 2.1 e seus subitens abaixo:

a)
ingresso do BLOCO na estrutura societária atual da PARCEIRA, mediante o pagamento dos valores fixados na letra ‘b” do Item 2.1.2 abaixo;

b)
a criação de uma nova entidade jurídica entre o BLOCO e a PARCEIRA, de acordo com a Participação no Negócio, abaixo definida, cuja forma (e.g., sociedade limitada, sociedade anônima, entre outras) será posteriormente definida pelas Partes;

c)

direcionamento em favor do BLOCO da proposta de aquisição de cotas sociais da PARCEIRA por investidor(es) em quantia equivalente à participação societária a ser concedida e adquirida ao BLOCO
.

O exercício de um dos direitos mencionados no item 2 (letras "a" a "c" acima) por parte do BLOCO terá de observar as seguintes condições:

2.1.1. Após a celebração deste Instrumento,
e satisfeitas as condições deste contrato
, as partes poderão realizar avaliação do valor de mercado da PARCEIRA, de maneira a verificar se houve aumento em seu valor de mercado. Como parâmetro, as partes fixam que o valor de mercado atual da PARCEIRA é de R$ 13.500.000,00 (treze milhões e quinhentos mil reais). Sobre a diferença de valor apurada será calculada a participação societária a ser concedida ao BLOCO, conforme tabela e regras abaixo e conforme cálculo exemplificado de dois panoramas de valorização da PARCEIRA no ANEXO ÚNICO, parte deste documento.

2.1.2. O "DELTA" entende-se como o resultado da subtração do valor de mercado futuro da empresa (apurado conforme avaliação realizada nos termos deste Instrumento) do valor inicial da empresa (fixado, para todos os fins, em R$13.500.000,OO). Obtido o Delta, apura-se o valor do PR - Percentual de Referência) segundo o quadro acima, esse índice incidirá tanto para apurar o valor
da participação societária do BLOCO na empresa, quanto para aferir o valor que o BLOCO terá que pagar aos INTERVENIENTES-ANUENTES para obter a cessão das respectivas cotas, tudo de acordo com as seguintes regras:

(...)

2.2.

Caso, no curso da vigência deste contrato, os INTERVENIENTE5-ANUENTES efetuarem a alienação da integralidade de suas cotas sociais ou da integralidade do "fundo de comércio" ("alienação" da empresa) a terceiro, o BLOCO terá direito ao recebimento de comissão equivalente a 5% do valor total efetivamente auferido em razão dessa operação
.

2.2.1 . Se o terceiro adquirente da totalidade integralidade de suas cotas sociais ou da integralidade do "fundo de comércio" for indicado pelo BLOCO esse terá direito a comissão equivalente a 10%.

2.2.2. Com o exercício do direito de comissionamento previsto nesta Cláusula não remanescerá ao BLOCO qualquer outro direito ou prerrogativa decorrente deste Contrato, especialmente o previsto na Cláusula 2.1.

2.3. Observadas as condições do item 2.1 e seus subitens acima, o exercício dos direitos mencionados neste item 2, conforme o caso, terá por parte do BLOCO caráter potestativo, não dependendo, portanto, de anuência futura da PARCEIRA nem dos INTERVENIENTES-ANUENTES, os quais reconhecem o caráter potestativo do exercício deste direito como contrapartida às obrigações assumidas pelo BLOCO neste contrato. Ainda, em adição ao disposto no item 1.4.1., a PARCEIRA e os INTERVENIENTES-ANUENTES reconhecem e estão de acordo que nenhuma alteração societária a ser realizada futuramente poderá impedir ou limitar os direitos ora concedidos ao BLOCO.

2.3.1. O direito previsto na letra "CU do Item 2 acima representa a possibilidade de o BLOCO ingressar na sociedade PICPAY, mediante o pagamento dos valores apurados na forma deste instrumento para, ato contínuo, efetuar a alienação de sua participação societária nos termos da proposta formulada pelo investidor/proponente.

2.3.2. Caso e quando o BLOCO optar por exercer a opção prevista neste item 2, respeitada a vigência deste instrumento, à PARCEIRA e aos INTERVENIENTES-ANUENTES será concedido direito de preferência em relação a terceiros. Caso a PARCEIRA e/ou os INTERVENIENTES ANUENTES optem por exercer tal direito de preferência, deveria pagar ao BLOCO indenização em quantia equivalente ao proveito econômico que o BLOCO teria por ocasião do exercício da opção de aquisição e subsequente alienação da referida participação societária a um terceiro, nos termos deste item 2. O proveito econômico, neste caso, será calculado da seguinte maneira:

Custo do exercício do direito de aquisição: PR x $ 13.500.000.00 ("C")

Ganho com alienação da participação: PR x valor do DELTA apurado da PARCEIRA (“R”)

Proveito econômico: "R" - "C" = "P",
conforme definido neste instrumento

2.3.3. Assim, na hipótese do item 2.3.2, os lNTERVENIENTES-ANUENTES e a PARCEIRA se desobrigarão de transferir a participação societária ao BLOCO e, consequentemente, poderão conduzir eventual processo de alienação da PARCEIRA como melhor definirem desde que indenizem o BLOCO em valor equivalente ao Proveito Econômico.

2.3.4 Em caso de recebimento de notificação enviada pelo BLOCO a respeito da possibilidade do exercício de direito de preferência previsto no item 2.3.2 acima, a PARCEIRA e/ou os INTERVENIENTES-ANUENTES deverão praticar todos os atos necessários ao exercício do respectivo direito de preferência aquisição da opção previsto nas Cláusulas 2.3.2. e 2.3.3 em até 60 dias após notificado para tanto. A inobservância de tal dever liberar o BLOCO a exercitar o direito de aquisição de participação societária da PARCERIA e subsequente alienação para terceiros, nos termos deste instrumento.

3. PRESERVACÃO DE DIREITOS; RESCISÃO. As partes reconhecem, declaram e garantem, irrestrita e irrevogavelmente que, uma vez iniciados os Trabalhos, esse Instrumento não pode ser rescindido injustificadamente pela PARCEIRA. Em ocorrendo qualquer infração aos termos deste Instrumento por parte da PARCEIRA e tal infração, a critério do BLOCO, coloque em risco ou impeça a continuidade dos Trabalhos, o BLOCO poderá rescindir este Instrumento e, exclusivamente nesta hipótese, além de o BLOCO estar autorizado a interromper os Trabalhos, o BLOCO fará jus aos direitos mencionados abaixo:

a) participação nos moldes disciplinados nas Cláusulas 2.1 ou 2.2 acima, conforme o caso, na hipótese de alienação feita no curso da vigência deste Contrato; OU

b) ser remunerada por todos as receitas geradas em favor da PARCEIRA a partir de negócios realizados pela PARCEIRA com terceiros aproximados pelo BLOCO; neste caso, a remuneração devida ao BLOCO será equivalente a 5% (cinco por cento) da margem operacional bruta decorrente dos recebimentos dos respectivos clientes percebidos pela PARCEIRA, e vigorará enquanto durar a relação entre a PARCEIRA e o terceiro indicado pelo BLOCO até o prazo máximo de 2 (dois) anos.

Parágrafo primeiro. Os direitos previstos nas alíneas "a" e “b" desta Cláusula não são cumulativos e configuram as únicas hipóteses de indenização em decorrência da rescisão da PARCEIRA, perdurando-se tão somente durante o prazo de vigência contratual.

Parágrafo segundo. O exercício dessa cláusula é condicionado à notificação prévia de trinta dias, assistindo a parte infratora o direito de sanar o descumprimento apontado durante esse prazo.

3.1. O BLOCO poderá rescindir este Instrumento a qualquer tempo, sem justificativa, não fazendo jus, nesta hipótese, a qualquer remuneração ou indenização frente à PARCEIRA ou aos INTERVENIENTES-ANUENTES. O exercício deste direito potestativo de rescisão unilateral por parte do BLOCO não gerará qualquer direito a indenização em favor da PARCEIRA e dos INTERVENIENTES-ANUENTES.

3.2. Este contrato poderá ainda ser rescindido pela PARCEIRA na hipótese de descumprimento por parte do BLOCO de suas obrigações contratuais assumidas. O exercício dessa cláusula é condicionado à notificação prévia de trinta dias, assistindo a parte infratora o direito de sanar o descumprimento apontado durante esse prazo.

Parágrafo Primeiro. Não sendo sanado o descumprimento, o BLOCO responderá, nos termos da lei, pelos prejuízos que a PARCEIRA e os INTERVENIENTES-ANUENTES comprovadamente experimentarem em virtude do descumprimento contratual.

Parágrafo Segundo. Diante do contorno das negociações que motivaram a celebração deste contrato, em especial da inexistência de metas ou performances pré-estabelecidas, bem ainda pela distribuição e assunção de riscos realizadas pelas partes deste instrumento, as partes reconhecem que eventual insatisfação da PARCEIRA ou dos INTERVENIENTES-ANUENTES com relação aos resultados dos Trabalhos desenvolvidos pelo BLOCO (em conformidade com o item 1 acima) não será causa para reclamação de prejuízos por parte da PARCEIRA ou dos INTERVENIENTES-ANUENTES.

3.3. Este instrumento também pode ser rescindido por qualquer das partes em caso de decretação, distribuição voluntária ou pedido involuntário (não elidido no prazo legal) de falência, recuperação judicial ou insolvência das Partes (conforme o caso).

(...)

8.
COMPOSIÇÃO 00 BLOCO; SOLIDARIEDADE
. Fica ajustado que o BLOCO será considerado, para fins deste contrato, como titular de direitos e obrigações indivisíveis e exigíveis por e perante qualquer de seus componentes - assim considerados ZALCBERG, SMARRITO, LMF AWK-, como se tratasse, por exemplo, de um ente dotado de personalidade jurídica própria. No entanto, por não ser dotado de tal personalidade sob o aspecto formal, as partes ajustam que ZALCBERG, SMARRITO, LMF E HAWK serão solidariamente titulares de todos os direitos e obrigações referenciados neste Instrumento como sendo do BLOCO.

9. O BLOCO não poderá ceder total ou aporte parcialmente os direitos e deveres previstos nesse contrato e seus anexos, sem a prévia anuência por escrito da PARCEIRA e INTERVENIENTES-ANUENTES.

10. Disposições Gerais. Este Contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas Cláusulas, mediante a celebração, por escrito, de termo aditivo contratual.”

Em data de
13/02/2014
, o
sócio BRUNO COLODETTI retirou-se dos quadros da PICPAY SERVIÇOS LTDA
, conforme se depreende do Instrumento Particular de
Segunda Alteração Contratual
, posteriormente, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em 20/08/2014 (id. 5967702).

Em
11/05/2015
, os sócios originais, DÁRCIO SCHWAB STEHLING, DAVI PASOLINI POZZI, DIOGO BRUMAS CARVALHO ROBERTE, HUDSON ANDRADE CHAMON DO CARMO e ANDERSON ANDRADE CHAMON DO CARMO, celebraram o Instrumento Particular de
Terceira Alteração Contratual
da sociedade limitada PICPAY SERVIÇOS LTDA, por meio do qual promoveram a
transformação da sociedade limitada em sociedade anônima
, que passou a denomina-se
PICPAY SERVIÇOS S/A
, tendo o referido ato sido registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em 18/06/2015 (id. 5967703).

Cumpre esclarecer, por oportuno e relevante, que a sobredita
alteração decorreu de tratativas prévias mantidas entre a sociedade PICPAY SERVIÇOS LTDA e o BANCO ORIGINAL
, que culminaram no
MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS
de
14/05/2015
(id. 5967711), o qual detinha
“por objeto a descrição das condições já pactuadas entre as Partes para a constituição de uma Joint Venture (“JV”)”
, que detivesse a totalidade das ações preferenciais, com 50% (cinquenta por cento) do capital social e 49% (quarenta por cento) das ações ordinárias, a ser implementada em 90 (noventa) dias, pela
PICPAY SERVIÇOS LTDA e seus respectivos sócios.

Previu-se, ademais, no MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS de
14/05/2015
(id. 5967711), que o Estatuto Social da nova Companhia (PICPAY S/A) deveria ser definido em comum acordo com o BANCO ORIGINAL e que a antiga sociedade (PICPAY SERVIÇOS LTDA) deveria restringir apenas à atividade de investimento em participações societárias (holding), bem como formatar sua composição societária para que apenas os sócios originais nela permanecessem e, ainda, constou previsão de que todos os bens e direitos (ativos), deveriam ser transferidos pela PICPAY SERVIÇOS LTDA para a nova Companhia.

Não obstante a transformação da PICPAY SERVIÇOS LTDA, em sociedade anônima (PICPAY SERVIÇOS S/A), registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, em 18/06/2015 (id. 5967703), o certo é que, posteriormente, conferiu-se
nova denominação à PICPAY SERVIÇOS S/A, que passou a ser MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S/A
.

Na sequência, a
MAVERICKS PARTICIPAÇÕES S/A e seus sócios criaram a MIRALTA SERVIÇOS S/A (atualmente, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A
), para a qual transferiram todo o seu acervo, e, mais adiante, nela ingressou o BANCO ORIGINAL, sem conceder o direito de participação do BLOCO
, levando ao ajuizamento da demanda em epígrafe.

No decorrer de tramitação dos autos, após as devidas manifestações das Partes, sobreveio a realização de Audiência (id.
5967755), no contexto da qual "
Pelos Autores foi dito que a matéria é unicamente de direito provada através de prova documental, produzida com a inicial e pelos réus nas suas respostas
", resultando na Sentença e no presente Recurso de Apelação Cível.

U
ma vez delineado o histórico societário da PICPAY SERVIÇOS LTDA, bem como de tramitação da lide, impõe-se prosseguir na apreciação da questão afeta à
decadência convencional
.

Extrai-se dos autos que as
Partes litigantes firmaram o supratranscrito “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA, OUTORGA E OPÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E DEMAIS AVENÇAS
” (id. 5967545
), em data de
09/08/2013
, com
validade de 02 (dois) anos
, sendo pactuado que o
BLOCO de Investidores seriam remunerados mediante garantia de futura aquisição de participação societária na “Parceira” (PICPAY SERVIÇOS LTDA), alternativamente, indenizados, no caso de descumprimento contratual, a teor dos seus
Itens 1.
e
2.
e
Subitens 1.2.1. e

1.6
.
,
verbatim:

(...)

1.
OBJETO DESTE INSTRUMENTO
. O BLOCO e a PARCEIRA atuarão em conjunto para desenvolver e implantar o Negócio no Brasil e no Exterior. Nesse sentido, caberá ao BLOCO ajudar na formatação do plano de negócios condizentes com o mercado brasileiro e internacional, bem como dar suporte à PARCEIRA no tocante à implementação de tal plano, após aprovação por parte da PARCEIRA. Em contrapartida, o BLOCO terá resguardado para si o direito de vir a participar de determinados resultados ou da composição societária da PARCEIRA futuramente, conforme o caso, se satisfeitas as condições postas neste instrumento. (...)

1.2.1.
Este Instrumento vigorará pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos contados de sua assinatura podendo ser renovado por igual período ou qualquer outro, caso haja acordo e por escrito das partes. (...)

1.6.
O BLOCO não fará jus a qualquer tipo de remuneração pela execução dos Trabalhos ou pelo exercício da condição de Conselheiro Estratégico da PARCEIRA, exceto se este Instrumento for descumprido pela PARCEIRA ou rescindido pela PARCEIRA sem justo motivo, conforme item 3 e seus subitens abaixo. Assim, em caso de regular execução deste Instrumento, a contrapartida ao BLOCO será aquela prevista no item 2 abaixo.

No que se refere à contrapartida das Recorrentes pelos serviços prestados, restou pactuado que as mesmas teriam o direito de tomar prévia ciência de eventual proposta de terceiros voltadas à aquisição das cotas sociais da PICPAY SERVIÇOS LTDA, consoante
alínea “c”
, do
Item 2.1.,
do Instrumento Contratual.

2.
MODELO DA PARCERIA; CONTRAPARTIDA DO BLOCO
.
A contrapartida do BLOCO pela execução dos trabalhos se dará mediante exercício da opção de compra de futura participação societária da PARCEIRA
, nos termos deste item ou mediante remuneração ao BLOCO por negócios gerados a partir da contribuição do BLOCO.

2.1.
Esta futura aquisição de participação societária se dará de uma das seguintes maneiras, observadas as condições e limites impostos no item 2.1 e seus subitens abaixo:

a)
ingresso do BLOCO na estrutura societária atual da PARCEIRA, mediante o pagamento dos valores fixados na letra ‘b” do Item 2.1.2 abaixo;

b)
a criação de uma nova entidade jurídica entre o BLOCO e a PARCEIRA, de acordo com a Participação no Negócio, abaixo definida, cuja forma (e.g., sociedade limitada, sociedade anônima, entre outras) será posteriormente definida pelas Partes;

c)

direcionamento em favor do BLOCO da proposta de aquisição de cotas sociais da PARCEIRA por investidor(es) em quantia equivalente à participação societária a ser concedida e adquirida ao BLOCO
.

Nesse passo, considerando que
o interesse do BANCO ORIGINAL na sociedade empresária PICPAY SERVIÇOS LTDA, iniciou-se em

14/05/2015
, a teor do
Memorando de Entendimento
(id. 5967711),
portanto, dentro do
prazo de 02 (dois) anos de validade do Contrato
firmado em
09/08/2013
,
a priori
,
caberia à PICPAY SERVIÇOS LTDA encaminhar às Recorrentes a referida proposta comercial, dando ciência de todo o contexto das possíveis tratativas, o que, entretanto, não foi observado, impedindo a incidência do prazo decadencial convencional para o exercício da opção
.

Ademais, considerando a existência de previsão contratual de indenização, no caso de descumprimento contratual por parte da PICPAY SERVIÇOS LTDA, em tese, ocorrido na espécie, para o qual não há prazo decadencial estipulado contratualmente,
impõe-se afastar a decadência convencional do direito almejado inicialmente
.

Em sendo assim, impõe-se a reforma da Sentença, para afastar a decadência.

III.IV. - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXORDIAL.

Na espécie, como discorrido alhures, a controvérsia gira em torno de alegado descumprimento do “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA, OUTORGA E OPÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E DEMAIS AVENÇAS
” (id. 5967545), firmado em
09/08/2013
, no qual
restou pactuado que o BLOCO de Investidores seriam remunerados mediante garantia de futura aquisição de participação societária na “Parceira” (PICPAY SERVIÇOS LTDA), alternativamente, indenizados, em caso de descumprimento contratual
.

O
Contrato de Parceria em comento, a rigor,
insere-se no campo do direito obrigacional privado
, sendo
regido pelas normas do Código Civil
, razão pela qual, n
ã
o havendo previsão legal específica que discipline o prazo prescricional aplicável à hipótese em tela, impõe-se a aplicação subsidiária da regra geral insculpida no artigo 205 do Código Civil, segundo a qual "
a prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor
".

No caso concreto, a cláusula de opção de compra consubstancia direito potestativo com prazo de exercício definido contratualmente, mas o eventual descumprimento de obrigações dele decorrentes, como a recusa em concretizar a aquisição ou a exclusão de um dos parceiros da reestruturação societária sem a devida contraprestação, configura inadimplemento contratual. Tal circunstância atrai, portanto, a incidência do mencionado prazo decenal para o ajuizamento de ação indenizatória ou de cobrança dos valores eventualmente devidos.
Trata-se, portanto, de pretensão sujeita ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme previsto no artigo 205, do Código Civil.

A propósito, entendimento consolidado, no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é assente que é decenal o prazo prescricional aplicável às ações fundadas em inadimplemento contratual, inclusive, aquelas que visam à reparação por perdas e danos.

Nesse sentido:

"
A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento dos EREsp 1.280.825/RJ, estabeleceu o entendimento de que
o prazo prescricional para as ações fundadas no inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos, é de 10 anos
" (AgInt no AREsp 1 .277.430/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe de 15/03/2019).”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 1858681 MT 2021/0079480-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2021)

Além disso, o questionado “
IN
STRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA, OUTORGA E OPÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E DEMAIS AVENÇAS
”,
revela-se como espécie de contrato atípico, porquanto celebrado pelos Recorrentes
“com a PICPAY SERVIÇOS LTDA e seus respectivos sócios, com a finalidade de adquirirem, nas condições estabelecidas naquela Opção, direito de adquirir futuramente participação societária na PicPay
” (id. 5967544).

Cumpre destacar que, embora amplamente utilizado nas práticas negociais - especialmente, no âmbito societário, bem como, inclusive, no mercado de capitais, o contrato de opção de aquisição de participação societária é atípico, posto que não se encontra previsão expressa no Código Civil como categoria contratual típica. Trata-se, como cediço, de negócio jurídico por meio do qual se confere a uma das Partes o direito de exigir, notadamente, dentro de determinado prazo e mediante condições específicas, a celebração de contrato principal.

Em sendo assim, o eventual inadimplemento de obrigações assumidas no âmbito do referido instrumento — seja pela não celebração do contrato definitivo, seja pelo descumprimento das condições estipuladas — justifica a formulação de pretensão indenizatória, à qual se aplica, por ausência de regra específica, o prazo prescricional de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205, do Código Civil.

No caso concreto, o Contrato foi celebrado em 2013 e o suposto inadimplemento ocorreu em 2015, mostrando-se inviável o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na presente Ação, ajuizada em 2021, dentro, portanto, do prazo legal aplicável
.

Impõe-se, assim, a reforma da Sentença para fins de afastar a prescrição.

III.V. - DO NOVO JULGAMENTO DA CAUSA

Nesse caso,
afastada a prescrição da pretensão exordial
, impõe-se proferir
novo julgamento
, à luz da
teoria da causa madura
, prevista no
artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil
,

sobretudo porque, na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência, o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura
.”
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2303999 SP 2023/0046005-7, Relator.: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

Neste particular, conforme descrito alhures,
as Recorrentes
LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA,
firmaram com os Requeridos
MARCELO ZALCBERG e MARCELO SMARRITO,
o
Contrato de “
CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS
”, no valor de R$ 1.012.500,00 (um milhão, doze mil e quinhentos reais), tendo como objeto a alienação do percentual de 50% (cinquenta por cento) dos supostos direitos que estes possuíam de exercer futura opção pela aquisição de participação societária na PICPAY SERVIÇOS LTDA.

Posteriormente, as Recorrentes
LMF CONSTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES EIRELI e HAWK EYES ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, bem como os
Requeridos
MARCELO ZALCBERG e MARCELO SMARRITO, denominados “BLOCO”, celebram com a PICPAY SERVIÇOS LTDA e seus sócios, o “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA, OUTORGA E OPÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E DEMAIS AVENÇAS
” (id. 5967545).
Na oportunidade, pactuaram que a remuneração do “BLOCO” de Investidores, desde que implementadas as condições contratuais estabelecidas, ocorreria mediante concessão do exercício da opção de compra de participação societária na PICPAY SERVIÇOS LTDA.

Na espécie, resulta induvidoso que o pagamento de
R$ 1.012.500,00 (um milhão, doze mil e quinhentos reais),
levado a efeito pelas Recorrentes, em prol dos Requeridos MARCELO ZALCBERG e MARCELO SMARRITO, envolvia apenas
o
Contrato de “
CESSÃO ONEROSA DE DIREITOS
”, o qual é distinto do “
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE PARCERIA, OUTORGA E OPÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA E DEMAIS AVENÇAS
” (id. 5967545), posteriormente firmado com a PICPAY SERVIÇOS LTDA e seus sócios, não podendo aquele Instrumento Particular ser confundido com este último, no bojo do qual a
Parceira,
ora Recorrida PICPAY SERVIÇOS LTDA,
consentiu em alienar suas quotas sociais para o BLOCO, desde que houvesse o cumprimento das obrigações contratuais assumidas.

A propósito, em relação ao
último Instrumento Contratual
, restou previsto que a remuneração das Recorrentes somente ocorreria mediante implementação das seguintes
condições
, senão
in verbis
:

1.
OBJETO DESTE INSTRUMENTO
. O BLOCO e a PARCEIRA atuarão em conjunto para desenvolver e implantar o Negócio no Brasil e no Exterior. Nesse sentido,
caberá ao BLOCO ajudar na formatação do plano de negócios condizentes com o mercado brasileiro e internacional, bem como dar suporte à PARCEIRA no tocante à implementação de tal plano, após aprovação por parte da PARCEIRA
.
Em contrapartida
,
o BLOCO terá resguardado para si o direito de vir a participar de determinados resultados ou da composição societária da PARCEIRA futuramente
, conforme o caso,
se satisfeitas as condições postas neste instrumento
.

1.1. O Bloco terá de cumprir as seguintes obrigações ("Trabalhos") em benefício da PARCEIRA:

1. Ajudar na formatação de um plano de negócios piloto ("Business Plan" );

2. captação de possíveis clientes ("Prospects");

3. contato com pessoas e empresas, com a finalidade de testar a capacidade de penetração do Negócio e da Tecnologia no mercado brasileiro;

4. busca de investidores e capital de giro;

5. atuar colaborando estrategicamente no desenvolvimento do negócio;

6. realizar, ao menos, uma reunião mensal presencial com a participação dos representantes da PARCEIRA.

In casu
,
verifica-se que as condições estipuladas no pacto não foram observadas, uma vez que nenhuma das obrigações previstas na Cláusula 1.1., do Contrato de Parceira, restou efetivamente adimplida. Aliás, as Recorrentes sequer mencionam as referidas obrigações contratuais, deixando de registrar como e quando as teria cumprido. A rigor, o fato de as Recorrentes afirmarem desconhecer as tratativas envolvendo a Parceira e o BANCO ORIGINAL, notadamente, vindo a ajuizar a presente demanda apenas no ano de 2022, evidencia prolongado afastamento e ausência de participação ativa nas estratégias empresarias da sociedade com a qual tinham a obrigação de cooperar, para fins de poder com ela virem se associar, mediante exercício da opção de compra.

Destaca-se não se desconhecer que aproximadamente 02 (dois) meses antes do término do prazo de validade de 02 (dois) anos do sobredito Instrumento Contratual (id. 5967545), a Parceira, ora Recorrida PICPAY SERVIÇOS LTDA, promoveu a transferência do seu fundo de comércio para outra pessoa jurídica, denominada MIRALTA SERVIÇOS S/A, atualmente, PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, operação esta realizada sem participação das Recorrentes.

Sucede, contudo, que para tal conduta configure descumprimento contratual apto a justificar a pretensão indenizatória, seria imprescindível que as Recorrentes demonstrassem haver cumprido as suas próprias obrigações contratuais, o que, repisa-se, efetivamente, não ocorreu na espécie. A este respeito, impende destacar o disposto no artigo 476, do Código Civil, segundo o qual: "Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro".

Por conseguinte, inobstante as Recorrentes, após celebrarem o Contrato de Cessão de Direitos com os Requeridos MARCELO ZALCBERG e MARCELO SMARRITO, haverem aportado considerável quantia com a expectativa de futuramente exercerem, por derivação, 50% (cinquenta por cento) do direito destes à aquisição de participação societária na PICPAY SERVIÇOS LTDA, impende reconhecer que a obrigação assumida por esta última no Contrato de Parceria — Instrumento distinto daquele primitivo Contrato de Cessão de Direitos — estava condicionada ao cumprimento de obrigações contratuais pelas próprias Recorrentes, o que, como já delineado, não se verificou. Assim, diante do inadimplemento das condições pactuadas por parte das Recorrentes, resta afastada a possibilidade de responsabilização indenizatória, por ausência de pressuposto essencial ao reconhecimento de inadimplemento contratual imputável à sociedade Parceira e, sucessivamente, às demais Partes Recorridas.

Isto posto, conheço do Recurso de Apelação Cível, conferindo-lhe parcial provimento, exclusivamente, para fins de afastar a decadência convencional e a prescrição, tornando sem efeito a Sentença que as pronunciou e, em novo julgamento da causa, aplicando o princípio da causa madura, julgo improcedente o pedido exordial, condenando as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos da fundamentação supracitada.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)